Tribunal: TJMT
Processo: 0001171-93.2013.8.11.0053
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001171-93.2013.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Competência]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FAGNER CEZAR DE SOUZA ROSA - CPF: 988.395.861-72 (APELANTE), JOAQUIM LISBOA NETO - CPF: 848.465.341-20 (ADVOGADO), LEIDIANE COSTA DA SILVA LISBOA - CPF: 914.280.761-15 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER - CNPJ: 03.507.555/0001-12 (APELADO), MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER - CNPJ: 03.507.555/0001-12 (REPRESENTANTE), MARCELO ROBSON QUEIROZ MOURA - CPF: 513.354.091-49 (APELADO), MARCO ANTONIO BAGGIO DE CARVALHO - CPF: 621.334.621-04 (ADVOGADO), FRIGORIFICO ARAPUTANGA S/A - CNPJ: 00.958.181/0001-63 (APELADO), FABRICIO RIBEIRO NUNES DOMINGUES - CPF: 016.697.141-36 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCELO ROBSON QUEIROZ MOURA - CPF: 513.354.091-49 (APELANTE), MARCO ANTONIO BAGGIO DE CARVALHO - CPF: 621.334.621-04 (ADVOGADO), FAGNER CEZAR DE SOUZA ROSA - CPF: 988.395.861-72 (APELADO), JOAQUIM LISBOA NETO - CPF: 848.465.341-20 (ADVOGADO), LEIDIANE COSTA DA SILVA LISBOA - CPF: 914.280.761-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), FABRICIO RIBEIRO NUNES DOMINGUES - CPF: 016.697.141-36 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER - CNPJ: 03.507.555/0001-12 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
– CONTRATO TEMPORÁRIO–PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA–PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL E PERICIAL – ACOLHIMENTO –
SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PROVIDO
.

1. O julgamento antecipado da lide, quando necessária a produção de provas ao deslinde da causa, implica em cerceamento de defesa, ensejando a nulidade da sentença proferida.

2. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Fagner Cesar de Souza Rosa e Marcelo Robson Queiroz Moura
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio de Leverger, que nos autos da a
ção indenizatória por danos morais, materiais e danos estéticos
, julgou parcialmente procedente os pedidos formulados por Fagner em face de Marcelo, e condenou o requerido a pagar ao requerente o valor de R$ 40.000,00, a título de danos morais e R$ 20.000,00, à título de danos estéticos.

Irresignado com a decisão proferida na sentença, sustenta o
apelante, Fagner Cesar Souza Rosa,
que o juízo de origem realizou o julgamento antecipado da lide sem oitiva de testemunhas, configurando cerceamento de defesa ao autor, bem como não oportunizou a realização de perícia médica para atestar a incapacidade laboral.

Expõe que, no caso, era necessário a oitiva de testemunhas para afirmar a legitimidade passiva do Estado de Mato Grosso e do Município de Santo Antônio de Leverger. Isso porque, o juízo de piso reconheceu a ilegitimidade passiva dos requeridos e não reconheceu a indenização por danos materiais (pensão mensal).

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso, para anular a sentença vergastada e devolver os autos a vara de origem para instruir o feito com audiência e perícia médica.

Marcelo Robson Queiroz Moura
, também interpôs recurso de apelação, na forma adesiva, aduzindo, em síntese, que não cometeu ato ilícito, uma vez que foi praticado em legítima defesa, dado que o evento danoso ocorreu por culpa exclusiva da vítima.

Alega que
Fagner Cesar Souza Rosa
(vítima)
,
se juntou ao grupo de pessoas para lhe agredir, mesmo sabendo que o apelante era policial militar na ativa, ou seja desafiou o perigo e atentou contra a própria vida, pois poderia ter se afastado e entrado dentro do mercado que tinha próximo ao local.

Defende que a condenação em danos estéticos é infundada, visto que não há quaisquer provas nos autos a demonstrar que, de fato, houve lesão estética na região abdominal do apelado. Logo, deve ser reformada a sentença nesse ponto.

Assegura que a polícia militar acompanhava o caso e deveriam, ao menos, ter acalmado os ânimos e agido com prudência, cautela e celeridade, já que são treinados para isso. Assim, torna-se responsabilidade do Estado de Mato Grosso o dever de indenizar, considerando que ocorreu omissão da polícia no caso em apreço.

Feitas tais considerações, requer o reconhecimento da responsabilidade do Estado, em decorrência da omissão da polícia militar, afastando a responsabilidade civil do apelante.

No mais, requer o provimento do recurso para julgar improcedente os pedidos do autor.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de opinar ante a falta de interesse público que justificasse sua intervenção.

Esse é o breve relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Fagner Cesar de Souza Rosa e Marcelo Robson Queiroz Moura
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio de Leverger, que nos autos da a
ção indenizatória por danos morais, materiais e danos estéticos
, julgou parcialmente procedente os pedidos formulados por Fagner em face de Marcelo, e condenou o requerido a pagar o valor de R$ 40.000,00, a título de danos morais e R$ 20.000,00, à título de danos estéticos.

Extrai-se dos autos que, Fagner Cesar de Souza Rosa, propôs ação de indenização por danos morais, materiais e danos estéticos, em face do Município de Santo Antônio do Leverger, Estado de Mato Grosso e Marcelo Robson Queiroz Moura.

O autor foi atingido por disparo de arma de fogo proferido por Marcelo Robson Queiroz Moura, em 05/09/2012, atingindo seu abdômen, foi necessário realizar cirurgia e colostomia. O Sr. Isaías Vieira Pires, na época, Secretário de Obras do Município de Santo Antônio de Leverger, também foi atingido, indo a óbito.

Fagner Cezar de Souza Rosa era contratado temporariamente pelo Município de Santo Antônio de Leverger, pelo período de 02/04/2012 até 31/12/2012, lotado na Secretária Municipal de Obras, no cargo de “Braçal”. Contudo, no dia fatídico estava acompanhando o Sr. Izaias Vieira até a reunião que estava acontecendo na Câmara de Vereadores. O contrato foi prorrogado 10/03/2013 pela licença médica.

Seguindo com a narrativa do caso, extrai-se do Inquérito Policial, que no dia 05/09/2012 acontecia uma reunião na Câmara Municipal, onde se apurava uma denúncia de infidelidade partidária, envolvendo Izaias Vieira, Izaias Junior, Patrícia Vieira e Ademar Gálio. Durante a reunião ocorreu desentendimentos, ofensas, discussões e xingamentos e já do lado de fora da Câmara Municipal Marcelo foi agredido por Izaias Vieira, Izaias Júnior e outras pessoas, cansado de ser ofendido Marcelo que se encontrava na porta do carro, conseguiu se abaixar e pegar sua arma, proferindo disparos em direção aos agressores.

O ente municipal se defendeu mencionando que Fagner, no momento do atentado, não estava a trabalho, pois participava de uma convenção partidária durante o
período da noite,
ou seja não estava a serviço do município.

O Estado de Mato Grosso, expos em sua peça de defesa, que embora a vítima sofreu um dano, este não resultou do comportamento omissivo ou comissivo do Estado, deveras, não existe relação de causalidade entre o ato ou omissão do agente e o dano sofrido pela vítima, devendo ser afastada sua legitimidade passiva e dever de indenizar.

O juízo de piso reconheceu a ilegitimidade do Estado de Mato Grosso e do Município de Santo Antônio de Leverger, extinguindo o processo em relação a eles. Quanto ao réu Marcelo Robson Queiroz Moura, o juízo a quo afastou a ilegitimidade arguida, assim como rechaçou a tese de legítima defesa. Ponderou, ainda, acerca de que o requerido não impugnou o fato de ter acionado sua arma de fogo, nem contrapôs os ferimentos causados ao requerente.

Por fim, a sentença julgou parcialmente procedente os pedidos deduzidos por Fagner Cesar Souza Rosa em face de Marcelo Robson Queiroz Moura, condenando o requerido a pagar o valor de R$ 40.000,00 a título de danos morais e R$ 20.000,00 a título de danos estéticos.

Pois bem.

O Apelante Fagner pleiteia a anulação da sentença de primeira instância sob argumento de
cerceamento de defesa
, visto que o juízo não oportunizou a realização de perícia médica para atestar a incapacidade laboral, tampouco oportunizou a oitiva de testemunhas, no entanto julgou improcedente o pedido de pensão mensal por ausência de provas.

Cediço que ao Juiz cabe avaliar a necessidade de produção de provas requeridas pelas partes, tendo o poder de indeferir aquelas que se revelam desnecessárias ou protelatórias, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC.

Verifica-se que há pontos controversos nos autos que dependem de elucidação, quais sejam, a vítima deu entrada no hospital as 18h51m., o policial foi acionado para ir até a ocorrência às 17h30m. Logo, entende-se que a reunião não foi no período noturno como quer fazer crer o Município. O contrato temporário fala sobre o cargo braçal, todavia o autor estava como motorista do Secretário da Secretária de Obras, o que ensejaria em desvio de função.

Ademais, o autor requereu prova testemunhal e pericial, assim como os requeridos aportaram nos autos o rol de testemunhas, porém nota-se do termo de audiência, que o juízo
a quo
declarou prejudicada pelo fato do Estado de Mato Grosso manifestar desinteresse na participação.

Dessa forma, entendo que o cerceamento de defesa restou configurado, não tendo sido o processo devidamente instruído.

É notório que,
in casu
, se revelou prematura a prolação da r. sentença de parcial procedência sem que fosse anteriormente oportunizada a dilação probatória.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. IMPROCEDÊNCIA POR AUSÊNCIA DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. AGRAVO INTERNO PROVIDO. DECISÃO RECONSIDERADA. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. A decisão que não conheceu do agravo em recurso especial deve ser reconsiderada, pois presente a dialeticidade recursal.
2. No mérito, há cerceamento de defesa quando o juiz indefere a realização de prova requerida oportuna e justificadamente pela parte autora, com o fito de comprovar suas alegações, e o pedido é julgado improcedente por falta de provas.
Precedentes. 3. Agravo interno provido. Decisão reconsiderada. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp n. 1.780.166/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 7/6/2021, DJe de 1/7/2021.)

Nesse cenário, a existência de controvérsia que demanda dilação probatória afasta a possibilidade de julgamento da lide.

A propósito, colha-se o seguinte julgado emanado deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DESMATAMENTO ILEGAL – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFSA – PROVAS FORAM DEFERIDAS, MAS NÃO PRODUZIDAS – QUESITOS NÃO ESCLARECIDOS – ART. 477, §2o DO CPC – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
1. Para que se tenha por caracterizado o propalado cerceamento de defesa, em decorrência da ausência de produção da prova, faz-se necessário que, confrontada a prova requerida com os demais elementos de convicção carreados ao caderno processual, essa não só apresente capacidade potencial de demonstrar o fato alegado, como também o conhecimento desse fato se mostre indispensável à solução da controvérsia
. 2. Embora o Código de Processo Civil faculte ao magistrado o julgamento antecipado do pedido, quando não haja necessidade de produção de outras provas (art. 355, I, CPC), não se pode admitir o julgamento da lide quando haja controvérsia instalada sobre os fatos narrados nos autos. 3. In casu, a instrução do feito foi iniciada, mas não finalizada a contento, quer porque não foram apreciados os pedidos relativos à oitiva de testemunhas arroladas pelo demandado (expedição de cartas precatórias), quer porque houve divergência em dois quesitos da perícia e o magistrado não intimou o perito para fazer o esclarecimento, conforme expressamente consta no art. 477, § 2o do CPC. 4. O processo foi sentenciado sem a realização da audiência de instrução, que havia sido deferida e posteriormente suspensa.
5. Caracterizado o cerceamento de defesa, que enseja a anulação do decisum. 6. Recurso provido, sentença anulada.”
(N.U 0000518-65.2009.8.11.0107, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/06/2022, Publicado no DJE 04/07/2022)
(Grifos nossos).

Ante o exposto, acolho a preliminar de cerceamento de defesa, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, para que seja possibilitada a produção de provas testemunhal e pericial pleiteadas pelas partes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2022